Tribunal: TJDFT
Processo: 0738588-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738588-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Infinita Assistência Médica e Hospitalar S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer que indeferiu a tutela de urgência consistente na manutenção de totem publicitário instalado em área pública, em frente à clínica da agravante. A agravante informa que sempre utilizou um totem de sinalização na calçada pública para facilitar o acesso de pacientes, pois está localizada no subsolo. Narra que após a alteração do modelo do totem recebeu notificação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) para a retirada devido a irregularidades com base na Lei Distrital no 3.035/2002. Relata que tentou regularizar o engenho publicitário e obteve parecer favorável da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), mas a regularização foi indeferida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Seduh) sob a alegação de ausência de Plano de Ocupação previsto no Decreto Distrital no 28.134/2007. Sustenta nulidade do ato administrativo porque: a notificação é genérica e não indica qual parâmetro legal foi violado; viola o princípio da motivação e o devido processo legal; carece de fundamento fático específico. Alega omissão estatal porque a Administração Pública exige regularização, mas não fornece os meios legais para isso (Plano de Ocupação). Avalia que a omissão do Estado não pode penalizar o particular. Afirma que a decisão administrativa cerceia o direito constitucional à livre iniciativa porque a retirada do totem prejudica o acesso à clínica, que presta serviço de saúde essencial. Argumenta que o totem não obstrui a via pública, não oferece risco e cumpre função social. Acrescenta que o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) exige que as decisões considerem consequências práticas, o que não ocorreu. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76600123 e 76600124). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de suspensão dos efeitos do ato administrativo (auto de notificação) que ordenou a retirada de engenho publicitário considerado irregular. O auto de notificação no G-0160-526652-AEU emitido pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) encontra-se fundamentado nos arts. 23, 56, inc. I, 70, 90, inc. IV e 105, inc. I, da Lei Distrital no 3.035/2002, que proíbe a instalação de meios de propaganda em área pública sem licenciamento prévio. O ato administrativo em referência não se mostra nulo, pois indica a infração e a legislação aplicável, o que é suficiente para permitir a defesa administrativa e judicial, ainda que a motivação não detalhe o anexo específico da norma. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que os atos administrativos têm presunção de legitimidade e de legalidade, salvo prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso, ao menos neste momento processual. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENALIDADE APLICADA. PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. DECISÃO MANTIDA. (...) III - Pois bem, prima facie, não se verifica a presença do fumus boni iuris. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, se pode autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. (...) (AgInt no MS n. 28.038/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 29/11/2022, DJe: 1/12/2022) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÂO DE MULTA E ORDEM DEMOLITÓRIA. SUSPENSÃO. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. PRESUSNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação anulatória de multa administrativa a qual indeferiu a tutela de urgência almejada para suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta e obstar o ato demolitório correlato. 1.1. No agravo, o autor requer a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa administrativa e os efeitos da ordem demolitória. No mérito, pede a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito integral da multa administrativa é suficiente para justificar a concessão de tutela provisória de urgência; e (ii) estabelecer se deve prevalecer o ato administrativo impugnado de ocupação irregular de área pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato administrativo impugnado, o qual goza da presunção de legitimidade e legalidade, somente pode ser afastado em caráter liminar mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente na hipótese em apreço. 3.1. Nesse sentido: “(...) No caso, a ausência de provas suficientes que afastem a presunção de legitimidade do auto de infração impede o reconhecimento da probabilidade do direito; o agravante limitou-se a negar a prática da infração, sem apresentar elementos probatórios mínimos, como filmagens, depoimentos de testemunhas ou outros documentos, que pudessem corroborar sua alegação. 5. A presunção de legitimidade do ato administrativo impõe que, até prova em contrário, os atos praticados pela administração pública sejam considerados válidos e regulares, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.” (0752494-86.2024.8.07.0000, Relator: Edilson Enedino Das Chagas, Primeira Turma Recursal, DJe: 25/02/2025.) 3.2. A agravante não apresentou, nesta fase processual, elementos probatórios capazes de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador, limitando-se a alegar que a estrutura não obstrui a circulação. Tal alegação, contudo, não elide de pronto a ilicitude da conduta, pois a legislação proíbe qualquer obra em área pública sem prévia autorização, independentemente de eventual demonstração de prejuízo à circulação. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: " Com efeito, constatando-se a existência de particularidades envolvendo a lide (característica da estrutura e obstrução de logradouro público), sem a demonstração de qualquer ilegalidade, prudente a manutenção do ato administrativo impugnado, conforme definido na origem, até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes, não inexistindo elementos suficientes indicando eventual ilegalidade na aplicação da penalidade administrativa." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 15, 22, 123 §4o II, 124 V, 133 §§1o e 4o; Decreto no 43.056/2022, arts. 168, V, 180 e 183; LODF, art. 48. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0752494-86.2024.8.07.0000, Relator(a): Edilson Enedino Das Chagas, Primeira Turma Recursal, DJe: 25/02/2025. (Acórdão 2028286, 0717189-07.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 30/7/2025, DJe: 25/8/2025) A alegação de que a Administração Pública omitiu-se ao não regulamentar o Plano de Ocupação, previsto no Decreto Distrital no 28.134/2007, não afasta a exigência legal de licenciamento prévio. A ausência de regulamentação não autoriza o particular a instalar engenhos publicitários em área pública sem autorização, sob pena de inversão da lógica administrativa, em que o interesse privado se sobrepõe ao público. A regularização depende de ato administrativo positivo e não pode ser presumida ou imposta judicialmente em sede de tutela de urgência. O princípio constitucional da livre iniciativa, embora relevante, não é absoluto e deve ser compatibilizado com o ordenamento urbanístico e o poder de polícia da Administração Pública. A instalação de totem em área pública, ainda que para fins de sinalização, não pode ocorrer à revelia da legislação vigente, sob pena de prejuízo à coletividade, à segurança urbana e à estética pública. A alegação de que o totem não obstrui o fluxo de pedestres é irrelevante para fins de legalidade, pois o critério de regularidade é normativo e não apenas fático. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator